Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE IRREGULAR. PANDEMIA. GRAVIDEZ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fornecimento de água é um serviço essencial, ainda mais dentro de um cenário pandêmico, onde a água potável assume também a função profilática, de preservação direta da saúde e da vida.
2. Tem-se um quadro de dano moral que extrapola o ordinário quando a CAESB corta equivocadamente o fornecimento de água por duas vezes, dentro de um curto intervalo de tempo, de moradora em fase final de gestação, sobrevindo neste período o parto, de modo que a falta de água representou risco tanto à puérpera quanto ao recém-nascido.
3. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor.
4. Quando as circunstâncias fáticas revelam prejuízos muito acima do experimentado ordinariamente, impõe-se a majoração da verba arbitrada pelo juízo a quo para que haja proporcionalidade entre a sanção e ao dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.